Tribunal: TJDFT
Processo: 0001801-59.2003.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001801-59.2003.8.07.0006 AGRAVANTE: ANTONIO CARDOSO DE QUENTAL AGRAVADOS: CALISTO LOBO NETO, CARMEN SILVIA FURTADO LOBO, JOSE LOBO FURTADO, MOISES TITO LOBO FURTADO, VANIA BEATRIZ LOBO FURTADO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO CARDOSO DE QUENTAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Se insurge contra a inadmissão do apelo extraordinário, apresentando argumentos gerais em abono à tese defendida no recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018